Tribunal: TJES
Processo: 5014119-43.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014119-43.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Uma vez que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por inobservância do princípio da dialeticidade.

2. No caso, o demandado não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que a parte autora autorizou expressamente a contratação do empréstimo na modalidade debatida nos autos, sendo que a só existência de reconhecimento facial para validar a operação não é suficiente para afastar a fraude alegada pelo autor.

3. A adesão ao contrato objeto da lide, tal como efetuada, transfere para a parte consumidora um ônus desproporcional e reiteradamente oneroso, visto que apenas parte do saldo devedor é abatido com o desconto mínimo mensal, provocando uma perpetuação da dívida, prática que contraria a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, sobretudo em casos como o que se aprecia por tratar-se de uma pessoa idosa.

4. Trata-se, portanto, de contratação nula, dela não se podendo originar direitos em favor do banco, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

5. Devida a restituição em dobro dos valores descontados em folha, eis que os valores foram cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5014119-43.2023.8.08.0011

Apelante:

Antônio Pereira de Araújo

Apelado:

Banco BMG S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Pereira de Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação indenizatória c/c declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedente a pretensão autoral. (ID.
14677469
)

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que não realizou a contratação do empréstimo versado nos autos, bem como não autorizou descontos em seu benefício previdenciário pelo recorrido. Que trata-se de contrato fraudulento e
“[...]que a existência de uma dívida não reconhecida, resultante de um erro do banco, causou danos à parte autora, pois a privou de receber a totalidade de seu modesto benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência[...]”
. Requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos consubstanciados na inicial, assim como danos morais. (ID.
14677471
)

Contrarrazões em que o recorrido suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pela incolumidade da sentença. (ID. 14677474)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade por inobservância ao princípio da dialeticidade:

Ao apresentar contrarrazões o recorrido suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da minuta ID.
14677471
, fácil a constatação de que a peça atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito

Inicialmente é importante esclarecer que, no caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito consignado.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe o dever de transparência e informação clara e adequada ao consumidor, conforme disposto no art. 6º, III, do CDC.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Todavia, ao contrário da conclusão lançada na sentença, verifico que o banco réu não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que a parte autora autorizou expressamente a contratação do empréstimo na modalidade debatida nos autos. O banco invocou dentre outros argumentos a existência de reconhecimento facial para validar a operação, contudo, a simples apresentação desse elemento tecnológico não é suficiente para afastar a presunção de que a transação ocorreu sem a devida e expressa autorização, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, é importante destacar que, na hipótese, a parte autora nega categoricamente a contratação, de modo que cumpre à instituição financeira verificar a autenticidade e o contexto da suposta autorização, principalmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como idosos.

Aliás, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o uso de tecnologias de validação, como a biometria facial, deve ser acompanhado de garantias adicionais que assegurem a transparência e a compreensão plena por parte do consumidor, especialmente em contratos de adesão como empréstimos consignados. A ausência de outros meios de prova, como gravações de áudio adequadas ou uma assinatura digital expressa, não permite concluir que a transação foi validamente celebrada, valendo acrescentar que não se pode exigir do consumidor a prova de fato negativo (a não contratação).

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital) (ID.
14677425
), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é uma idosa com evidente vulnerabilidade.

Além disso, é inequívoco que a adesão ao contrato objeto da lide, tal como efetuada, transfere para a parte consumidora um ônus desproporcional e reiteradamente oneroso, visto que apenas parte do saldo devedor é abatido com o desconto mínimo mensal, provocando uma perpetuação da dívida, prática que contraria a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, sobretudo, repito, em casos como o que se aprecia por tratar-se de uma pessoa idosa.

Trata-se, portanto, de contratação nula, dela não se podendo originar direitos em favor do banco, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

Entretanto, o acolhimento da tese recursal no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado ao apelante, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Portanto, confirmado que o numerário foi transferido para a conta da apelante, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira recorrida ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Como o contrato debatido nos autos fata de novembro de 2022, o caso não se submete à modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, pois a repetição em dobro é possível para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato fraudulento, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por longo período, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da contratação de empréstimo versado na lide e condenar o recorrido à restituição em dobro dos valores irregularmente debitados do autor, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.